Tribunal: TJMT
Processo: 1039101-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039101-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAIRO MARCIO DE ARRUDA MARTINS - CPF: 920.448.831-04 (RECORRIDO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1039101-75.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A.

RECORRIDO: JAIRO MARCIO DE ARRUDA MARTINS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – VEÍCULO ALUGADO – AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PRECEDENTES DO STF – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa de locação de veículos por acidente causado por motorista/locatário. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento da importância de
R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
, a título de danos materiais, e ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o recorrido e condutor/locatário, quando este conduzia o veículo de propriedade da empresa recorrente LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1.

Da legitimidade e responsabilidade solidaria da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da legitimidade e responsabilidade solidaria da locadora LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Pois bem, tenho que a tese recursal não merece acolhimento, eis que, os registros consignados nos autos revelam que o acidente, objeto da presente demanda, foi ocasionado por condutor que estava com carro alugado, colidindo com o veículo da parte recorrida
.

Verifica-se nos autos que o veículo conduzido pelo motorista/locatário, trata-se de veículo alugado, tendo como proprietária do automóvel a empresa recorrente, o que conforme entendimento jurisprudencial é suficiente para configurar a responsabilidade solidária no caso retratado nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva “ad causam”.

Nesse sentido é a Súmula 492 do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim ementada:

Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Com efeito, entendo que a empresa locadora é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista/locatário.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SÚMULA 492 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência do acidente, a locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário por danos causados a terceiro, nos termos da Súmula 492 do STJ.

Presente todos os requisitos para configuração do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da empresa apelante - conduta, nexo causal e dano, a manutenção da sentença é medida impositiva, nos termos do art. 5o, X, e arts. 186 e 927 do CC.

“Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado. A extensão do prejuízo pode ser aferida em liquidação de sentença com base no conjunto probatório documental já produzido e não impugnado pela parte contrária. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AC: 10079120447598001 Contagem, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

(N.U 1003391-95.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

(
grifei
)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023